Tribunal: STF
Processo: HC 237488
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no Agravo em Recurso Especial 2065334/MG - eDOC 8, p. 256):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DELITO DO ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Decidir pela inexistência de absolvição contrária às provas produzidas nos autos demanda, sem sombra de dúvida, novo esmerilamento de fatos e provas, providência incompatível com o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, pronunciado e submetido a julgamento pelo júri popular, pela suposta prática do delito penal tipificado no artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal e, ao final, foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Na sequência, o Tribunal local deu provimento à apelação interposta pelo Parquet para anular a sentença absolutória e determinar a submissão do réu a nova sessão de júri. 



    O recorrente alega que o acórdão do TJMG está em dissonância ao entendimento firmado pela Suprema Corte, segundo o qual ”O Tribunal de Justiça somente pode anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados não encontrar nenhum respaldo nos autos, em qualquer dos meios de prova admitidos, vale dizer, quando não houver absolutamente nenhuma prova produzida no sentido de corroborar, embasar ou justificar o decisum, o que evidentemente não se deu na espécie, já que houve foi produzida prova que sustentasse a negativa de autoria, a saber, o interrogatório do paciente.” 



    Ante o exposto, requer a concessão da ordem a fim de que seja restabelecida a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    A questão posta sob exame neste habeas corpus envolve a alteração legislativa no delineamento da quesitação do Tribunal do Júri (Lei 11.689, 9 de julho de 2008). Nos termos do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, depois de responder sobre a materialidade e a autoria, o Conselho de Sentença deve responder se o acusado deve ser absolvido: 



    “Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:



    I – a materialidade do fato;



    II – a autoria ou participação;



    III – se o acusado deve ser absolvido;



    IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;



    V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.



    § 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.



    § 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:



    O jurado absolve o acusado?”



    Na espécie, o TJMG deu provimento ao recurso do Ministério Público para determinar que o réu ROGÉRIO SOUZA DE SÁ seja submetido a novo julgamento, quanto ao crime de homicídio perpetrado contra a vítima Rodrigo Azevedo Afonso. Vejamos os fundamentos do acórdão:



    “Assim, ao que se pode depreender da análise atenta do feito, a absolvição de Rogério fulcrou-se, única e exclusivamente, na sua atuação durante o seu interrogatório, negando a autoria delitiva, já que o restante das provas - que eram comuns a ele e ao codenunciado - serviu para condenar Alexander. 



    Contudo, não tendo a sua negativa de autoria sido amparada por nenhum outro elemento de prova, ela não é suficiente a autorizar a sua absolvição porquanto, ao réu, é permitido mentir sobre os fatos. Em verdade, a negativa de autoria pura e simples equivale à ausência de provas defensivas, sendo que, havendo no polo oposto provas no sentido da participação do agente no evento delituoso, a sua absolvição é mesmo contrária à prova dos autos. 



    É exatamente esta a hipótese vertente. 



    Diante de circunstâncias fáticas idênticas e provas comuns, os Jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime relativamente a Alexander e apenas a materialidade relativamente a Rogério, absolvendo-o, o que constitui uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos relativamente a este último, não encontrando a opção dos Jurados pela absolvição de Rogério respaldo na prova produzida ao longo da instrução criminal. 



    A única prova produzida pelas defesas dos denunciados foi a negativa de autoria de ambos na fase inquisitorial (fls. 96198 e 1171119)e a negativa de autoria de Rogério em plenário (fls. 556), sendo que, em juízo, ambos fizeram uso do direito ao silêncio (fls. 351 e 352). Todas as demais provas apontam para a prática do delito por "Leleco" e "Baiano", os ora apelante e apelado. 



    [...]



    Para que possa ser validamente aceita, a absolvição deve encontrar apoio em tese defensiva e no acervo de provas, do contrário a decisão absolutória deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. O veredicto do Tribunal Popular deve ser acatado apenas quando respaldado em uma versão que reflita, em si, uma interpretação plausível dos fatos a partir de critérios racionais. 



    E, na hipótese vertente, a absolvição de Rogério Souza de Sá não está amparada no acervo probatório. Ele permaneceu em silêncio em juízo (fis. 351) e, em plenário, convenceu os Jurados de sua inocência ao simplesmente negar a autoria delitiva (fls. 556). 



    Contudo, tal negativa veio desacompanhada de qualquer comprovação. Ele alegou estar trabalhando na data dos fatos como servente de pedreiro em uma obra, onde estaria regularmente contratado por meio de carteira profissional assinada. A defesa não cuidou de comprovar tal álibi sequer minimamente, não tendo sido juntada nem mesmo a cópia da carteira de trabalho, do registro de ponto ou arrrolada uma única testemunha que comprovasse a sua versão. 



    [...]



    Quanto a Rogério Souza de Sà, a soberania do Tribunal do Júri esbarrou na plausibilidade do conteúdo decisório, o que significa dizer que nem toda decisão proferida pelo Conselho de Sentença pode ser admitida validamente. O veredicto do Tribunal Popular deve ser acatado apenas quando respaldado em uma das versões apresentadas e que reflita, em si, uma interpretação plausível dos fatos a partir de critérios racionais. Se o Júri absolve o réu contra a prova dos autos de modo manifesto, o direito à vida, um dos direitos fundamentais da pessoa humana, não estará sendo assegurado. Nesta hipótese, deve-se ponderar que a inviolabilidadade do direito à vida, também previsto na Constituição, tem maior peso frente à soberania dos veredictos. 



    De acordo com essa ponderação, poder-se-ia exigir, dentro do quadro da unidade constitucional, o sacrifício de determinados valores constitucionais, como a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 51 , inciso XXXVIII, da CF/88) para a salvaguarda do direito à vida (art. 50, caput, da CF/88) e do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 10, inciso III, da CF/88). 



    [...]



    Cediço que cabe ao Conselho de Sentença optar pela versão que entender ser a correta, mas se a versão acolhida tem apoio tão-somente na palavra isolada do réu que, por sua vez, não encontra apoio nas demais provas dos autos, tais provas foram, sem dúvida, contrariadas pela decisão. A negativa de autoria apresentada de forma divorciada de todo o conjunto probatório deve ser recebida apenas como o exercício constitucional da ampla defesa que permite ao réu, inclusive, mentir sobre os fatos. 



    Assim, verificando que o Conselho de Sentença decidiu em dissonância com o conjunto probatório colacionado aos autos em relação a Rogério Souza de Sá, entendo que a decisão extrapolou os limites da razoabilidade, não podendo ser aceita como uma interpretação juridicamente plausível, razão pela qual hei por bem cassá-la, determinando a submissão dele a novo Júri. Quanto a Alexander da Silva Martins, o Conselho de Sentença, ao contrário, decidiu em consonância com o coniunto probatório, pelo que a decisão popular, afastando a pretendida cassação.” (eDOC 8, p. 55/61 - grifei)



    Embora o STJ não tenha analisado a matéria suscitada no writ, por entender que o exame do pleito exigiria revolvimento de fatos e provas - o que seria incompatível com a Súmula n. 7/STJ -, verifico ilegalidade flagrante a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.



    Como bem apontado pela defesa, o acórdão combatido está em dissonância com a posição firmada por ambas as Turmas desta Suprema Corte a respeito da matéria: 



“COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de superior. JÚRI - VEREDICTO - SOBERANIA. A recorribilidade das decisões do Júri, considerado o permissivo da alínea “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal - decisão manifestamente contrária à prova dos autos - exsurge no campo da excepcionalidade. Entendimento diverso implica subversão de valores, sobrepondo-se ao constitucional o legal. Existentes duas versões, não há campo à admissibilidade do recurso. Isso ocorre quando o corpo de jurados, sopesando a prova dos autos, conclui de forma negativa quanto à autoria.” (HC 75.072, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 27/06/1997)



CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121 C / C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS . EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES PLAUSÍVEIS. AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5 º , INC. XXXVIII, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). APELAÇÃO FUNDADA NO ART. 593, III, D, DO CPP. LEGITIMIDADE ATIVA DE AMBAS AS PARTES. EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICADA EM FACE DO ACOLHIMENTO DA TESE DE AFRONTA À SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI . 1. A soberania dos veredictos do tribunal do júri, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal resta afrontada quando o acórdão da apelação acolhe a tese de contrariedade à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea d, do CPP) e prestigia uma das versões verossímeis do fato, em detrimento daquela escolhida pelo conselho de sentença (HC 75.072, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 27/06/1997; HC 83.691, Primeira Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/04/2004; HC 83.302, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/05/2004; HC 82.447, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 27/06/2003; HC 80.115, Segunda Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 23/05/2000). 2. In casu, o paciente foi pronunciado por homicídio tentado e, levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, restou absolvido sob o fundamento de ausência de autoria, sobrevindo apelo da acusação, com fundamento no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para determinar a realização de novo júri, por entender que a absolvição contrariara a prova dos autos, não obstante ter reconhecido a existência de duas vertentes probatórias, a primeira coligida em sede policial, apontando para a autoria da tentativa de homicídio, e a segunda, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, assentando a insuficiência de provas para afirmá-la. 3. A legitimidade para interpor apelação com fundamento no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, é de ambas as partes, e não apenas da defesa, como sustentado nas razões recursais (HC n. 111.867, DJe de 18/12/2013). 4. A alegação de excesso de linguagem resta prejudicada ante o acolhimento da tese de afronta à soberania do veredicto do tribunal do júri. 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido, em consonância com o parecer ministerial, para cassar o acórdão proferido na apelação e, via de consequência, restabelecer a sentença absolutória. (RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 122.497/ES; Rel. Min. Luiz Fux)



CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO , LESÃO CORPORAL AGRAVADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ARTIGOS 121, § 2 º, INCISOS I E IV, 129, § 9 º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E 12 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA SOB O FUNDAMENTO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES PLAUSÍVEIS. AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5 º , INC . XXXVIII, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). APELAÇÃO FUNDADA NO ART. 593, III, D, DO CPP. PRECEDENTES. 1. A soberania dos veredictos do tribunal do júri, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal resta afrontada quando o acórdão da apelação interposta com fundamento no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP acolhe a tese de contrariedade à prova dos autos, prestigiando uma das vertentes verossímeis, in casu a da acusação em detrimento da defensiva sufragada pelo conselho de sentença (HC 75.072, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 27/06/1997; HC 83.691, Primeira Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/04/2004; HC 83.302, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/05/2004; HC 82.447, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 27/06/2003; HC 80.115, Segunda Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 23/05/2000). 2. Premissas fáticas : (i) o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 129, § 9º, ambos do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/03, porquanto, no dia 18/10/2007, teria efetuado disparos de arma de fogo contra determinada pessoa e provocado lesões corporais em sua companheira , motivado por suposto relacionamento amoroso das vítimas; e (ii) o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Teresópolis/RJ acolheu a tese de negativa autoria, advindo apelo da acusação, fundado em contrariedade à prova dos autos (CPP, art. 593, III, d), que restou provido para submetê-lo a novo júri. 3. In casu, diversamente do que afirmado no voto condutor do acórdão da apelação, há, sim, duas vertentes probatórias sustentáveis, a da defesa, consistente em inquirições de duas testemunhas no sentido da ausência de autoria, e a da acusação, de igual modo sustentada por testemunhas cujas versões o Tribunal afirmou mais consistentes, em detrimento da negativa de autoria sufragada pelo Conselho de Sentença e respaldada, reiteradamente, pelo Ministério Público estadual, ao opinar no recurso da apelação e nos embargos de declaração decorrentes do acórdão nele proferido, e também pela manifestação do Ministério Público Federal nestes autos, in verbis: “Há, portanto, além do depoimento do réu, outros elementos capazes de embasar o juízo absolutório firmado pelos jurados. De fato, não poderia o tribunal de origem deliberar sobre quais depoimentos seriam idôneos para formação do convencimento dos jurados. Isso porque cabe ao Conselho de Sentença, e apenas a ele, avaliar a consistência de cada elemento de convicção, examinar eventuais contradições, e, ao final, decidir. Se há lastro probatório, mínimo que seja, a sustentar a versão acolhida pelo júri, esta não pode ser afastada pela instância revisora, ao reavaliar a prova sob sua perspectiva”. 4. Destarte, ressaindo nítida a existência de duas versões plausíveis do fato, não é dado ao Tribunal de Justiça proceder a exame técnico e exauriente das provas para, alfim, escolher a vertente probatória que melhor se ajusta a sua convicção, afastando a versão escolhida pelo conselho de sentença, que, como é cediço, julga ex conscientia. 5. A ausência de agravo regimental da decisão que negou seguimento ao recurso especial implica o não conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição no Tribunal a quo, sendo certo ainda que se o referido regimental tivesse sido interposto, o acórdão dele decorrente seria impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário, a evidenciar, igualmente, o descabimento do writ substitutivo desse recurso, o que não impede a análise das razões da impetração na perspectiva da concessão de habeas corpus de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido; ordem concedida, de ofício, em consonância com o parecer ministerial, para anular o acórdão proferido no recurso de apelação e, via de consequência, restabelecer a sentença absolutória. (HABEAS CORPUS 126.516/RJ; Rel. Min. Luiz Fux)



    Assim, concluo que não cabe ao Tribunal de Apelação substituir-se ao Conselho de Sentença na atividade julgar, como ocorreu na espécie. 



    Com efeito, como bem consignou o impetrante “tendo o paciente negado a ocorrência dos fatos, essa é uma das versões apresentada para os acontecimentos e cuja valoração é soberana dos jurados”. 



    Ademais, diversamente do que consignou o TJMG, não há contradição evidente no fato de terem os jurados condenado um dos corréus e absolvido o outro, haja vista que se verificou entre eles uma diferença fático-probatória substancial: apenas o ora paciente, Rogério, esteve presente na sessão do Júri e foi interrogado, o que parece ter impactado positivamente no veredicto absolutório. 



     Isso posto, havendo lastro probatório mínimo entre duas versões apresentadas aos jurados na sessão de julgamento não há como reputar ilegal ou contraditória a eleição por uma delas. 



    Forte nessa premissa, a decisão do Tribunal do Júri deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, em conformidade com a norma processual vigente, que concretiza o preceito constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da CF). 



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na parte em que foi objeto do presente habeas corpus, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença no ponto em que absolveu o ora recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente